Tribunal: TJSP
Processo: 1007472-04.2016.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargos à execução. Pretensão de prequestionamento da matéria. Não é necessário que o julgador se refira expressamente a todos os dispositivos constitucionais e legais supostamente aplicáveis à hipótese, se adequadamente fundamentada sua decisão.

Embargos de declaração rejeitados.